Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-15.2019.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001040-15.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVANIR GONZAGA ALVES - CPF: 185.561.158-96 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001040-15.2019.8.11.0046 – Juizado Especial Cível de Comodoro - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: IVANIR GONZAGA ALVES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ELETREFICAÇÃO RURAL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA OUTRA JÁ JULGADA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os § 4º do art. 337 do NCPC, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 36.216,82 (trinta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), em virtude da ausência de restituição dos valores despendidos pela parte recorrida pelo financiamento de eletrificação de propriedade rural, cuja obra será usufruída pela concessionária recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da falta de interesse processual da parte recorrida – Coisa Julgada.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência dos valores pleiteados a título de ressarcimento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.
Da falta de interesse processual da parte recorrida – Coisa Julgada
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal preliminar suscitada pela recorrente, lastreada na falta de interesse processual a ser tutelado por meio desta demanda, pois que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. nº 000025-79.2017.8.11.0046), possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro nos § 4º do art. 337 do CPC, “
in verbis”:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de coisa julgada invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, e reconhecer a coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021